Tribunal: TJES
Processo: 0010721-15.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Limitação de Juros; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010721-15.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO FRAGA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. 2. Caracterizada a ilicitude dos descontos, correta a sentença que determinou a restituição dos respectivos valores, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, de forma simples. 3. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010721-15.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
APELADO: ANTONIO FRAGA

Advogados do(a) APELADO: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813, CHRISTIANE DOS SANTOS BINDA - ES37532

VOTO

Na origem, Antonio Fraga sustenta que é aposentado e recebe pensão no valor de R$ 1.105,58 (mil cento e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Em setembro de 2018 identificou desconto indevido em seus proventos, decorrente de empréstimo não contratado, no valor de R$ 9.703,06 (nove mil setecentos e três reais e seis centavos), a ser pago em 72 prestações de R$ 254,45 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Registra que tão somente contratou empréstimo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Por oportuno, cito, ainda, o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

[...] anoto que ao analisar o demonstrativo inserido às fls. 19/20, constatei que o valor do contrato nº: 321839329-0, em muito se discrepa da média de valor dos demais contratos de empréstimo firmados pelo requerente com outras instituições financeiras, aliado a isso, não verifiquei nos registros o contrato de nº: 321839309-2, que mesmo inativo deveria constar no histórico de operações do beneficiário.

À vista disso, entendo que a validade das cobranças inseridas no contrato de nº: 321839329-0, depende da efetiva demonstração de que o contrato que lhe deu origem, qual seja o de nº: 321839309-2, de fato existe.

Portanto, cabia ao requerido demonstrar a existência do contrato originário registrado sob o nº: 321839309-2, e que houve o refinanciamento deste, por meio da avença de nº: 321839329-0, gerando assim a dívida no valor de R$ 9.743,26 (nove mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), a ser paga em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 245,54 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Todavia, os contratos insertos nas fls. 99/101, 106/112, 114/116 e 121/127, bem como os documentos que os instruem estão repletos de inconsistências, que infirmam a existência da avença inicial, e por consequência, a validade da contratação posterior.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o autor, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (IDs. 36018796 e 36018798), nota-se que a parte autora não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o autor utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (vide faturas e extratos de conta bancária colacionados aos autos), no valor total de R$ 1.512,00, tal situação confirma a tese da parte autora de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

[...]

Portanto, cabia ao requerido demonstrar a existência do contrato originário registrado sob o nº 321839309-2, e que houve o refinanciamento deste, por meio da avença de nº 321839329-0, gerando assim a dívida no valor de R$ 9.743,26 [...], a ser paga em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 245,54 [...].

Com efeito, o apelante não comprovou a existência do contrato nº 321839309-2, o que implica na invalidade do contrato de refinanciamento nº 321839329-0, haja vista que o fato que supostamente o originou inexiste.

Logo, caracterizada a ilicitude dos descontos, correta a sentença que determinou a restituição dos respectivos valores, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, de forma simples.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais se mostra adequado e justo diante da vulnerabilidade da pessoa idosa, que sofre muito mais os abalos de um desconto não programado. Atende, portanto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do exposto, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.